Tribunal: TJBA
Processo: 0303862-45.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303862-45.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AILTON LIMA DIAS

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPENSAÇÃO EXPRESSAMENTE DETERMINADA NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, apenas para explicitar, no título judicial: a) a observância dos marcos da Lei 12.566/2012 quanto às referências IV e V, sem prejuízo do direito reconhecido à GAP IV; b) a compensação, em liquidação/cumprimento, de valores pagos administrativamente ou judicialmente sob rubrica correlata; c) os critérios de atualização, de modo que até 08/12/2021 incidam correção e juros na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, e, a partir de 09/12/2021, incida a taxa SELIC, uma só vez, até o efetivo pagamento, conforme EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - O embargante alega omissão e contradição, sustentando que a ação paradigma (nº 0111535-33.2011.8.05.0001) não teria natureza coletiva, mas sim plúrima, e que haveria identidade de partes, causa de pedir e pedido, impondo-se o reconhecimento da coisa julgada e a extinção da presente demanda sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração têm cabimento nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No presente caso, não se constata a ocorrência de nenhum dos vícios previstos.

4 - O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a preliminar de litispendência/coisa julgada, assentando a inexistência de identidade plena entre as ações, bem como a inaplicabilidade do art. 337, §1º, do CPC diante da lógica do microssistema coletivo (art. 104 do CDC).

5 - A alegação de que a ação paradigma teria natureza plúrima, e não coletiva, não altera os fundamentos jurídicos adotados pela Turma Julgadora, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

6 - Ademais, há ausência de interesse recursal útil, por preclusão lógica. O acórdão acolheu pleito subsidiário do Estado ao reconhecer expressamente a possibilidade de compensação de valores pagos sob rubrica correlata na fase de cumprimento, afastando qualquer risco de pagamento em duplicidade ou enriquecimento sem causa.

7 - Eventual coincidência de parcelas ou repetição de pagamento entre a presente execução individual e a ação anterior será resolvida na liquidação, mediante o abatimento dos valores devidos, o que preserva o equilíbrio financeiro do erário público e garante a higidez do sistema de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

9 - Inexiste omissão ou contradição em acórdão que enfrenta expressamente a alegação de coisa julgada, rejeita a preliminar com base em fundamentos jurídicos específicos e acolhe pedido subsidiário de compensação de valores, viabilizando o controle na fase executiva e evitando pagamento em duplicidade.

____________________________________________

Dispositivos legais aplicados:

CPC/2015, arts. 1.022 e 337, §1º; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; EC 113/2021; CDC, art. 104.

Jurisprudência citada:

(STJ - AgInt no REsp 1.639.314/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 25/06/2020)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
,
mantendo-se incólume o acórdão embargado
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06